Tribunal: TJES
Processo: 5004721-53.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004721-53.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: RMF COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004721-53.2024.8.08.0006

RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: RMF COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. POSSIBILIDADE DE SE COMUNICAR A VENDA.
MULTA PROCESSUAL CORRETAMENTE APLICADA.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LUCAS PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
RMF COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, que assim decidiu:
“Posto isso, RECONHEÇO a incompetência do juízo por necessidade de perícia quanto aos pedidos de danos morais e materiais, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art.485, IV do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de transferência do veículo SIENA 2004, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487,I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14411088), o recorrente afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, alegando ainda a possibilidade de transferência do veículo.

Contrarrazões no ID 14411094.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Da mesma forma que o magistrado de p
rimeiro grau
reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada em relação ao pedido de danos materiais e morais, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

No caso em tela, o autor anexou, mais precisamente no ID 14410782, um laudo técnico da empresa ALPHAMEC LTDA informando que “MEDIANTE A TODOS OS ITENS ANALIZADOS NOTAMOS QUE ESTES PROBLEMAS SÃO CAUSADOS POR DESGASTE EXESSIVO POR TEMPO DE USO, CARACTERIZANDO VÍCIO OCULTO. PRINCIPALMENTE POR TER SOLICITADO VÁRIAS VEZES A CORREÇÃO DO MESMO E NÃO OBTENDO ÊXITO. DESTA FORMA IMAGINAMOS QUE AS INTERVENÇÕES FORAM FEITAS DE FORMA PALEATIVAS, E NÃO DEFINITIVAS”.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, mais precisamente na elaboração de laudo técnico por perito do juízo, isento de qualquer relação com os litigantes, a fim de que se possa averiguar possível vício oculto.

Não se trata o caso de veículo novo, ou, pouco usado, mas de carro com fabricação no ano de 2004,
não havendo como descartar que o alegado “vício oculto”
possa ser derivado do próprio desgaste natural do veículo. Na ordem de serviço, inclusive, constam diversos itens que n
um primeiro momento não
guardam relação com problemas ocultos, como troca de filtros e óleo,
que geralmente são relacionados a manutenção do bem.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Em relação à transferência do veículo dado em garantia (FIAT/Siena 2004), também entendo descabido o pedido, considerando que o autor poderia, ao entregar o bem à requerida, comparecer ao DETRAN e informar a venda, apresentando o Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou ATPV-e em original ou cópia autenticada em cartório (frente e verso se for o CRV), devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma por autenticidade pelo vendedor e comprador, o que coaduno com o
entendimento esposado pelo
magistrado de
origem, eis que o autor para efetivar o que pretende não precisa da intervenção da requerida ou da função judiciária
.

A multa processual fora devidamente aplicada,
eis que a sua pretensão era nitidamente de modificar o entendimento do julgador, já devidamente externado e fundamentado, considerando que os embargos de declaração possuem a única finalidade de integração do julgado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)